Tribunal: TJSP
Processo: 1501098-92.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501098-
92.2018.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante WELLINGTON
VALENTIM PRAMPOLIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-92.2018.8.26.0396 -Voto no 33526
2
Voto:
33526
Apelação:
1501098-92.2018.8.26.0396
Comarca:
Novo Horizonte
Vara:
1a Vara Judicial
Processo:
Numeração única
Apelante:
Wellington Valentim Prampolin
Apelada:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Wellington Valentim Prampolim
foi condenado, por incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
mínimos (fls. 213/220).
Apela
o
réu.
Sustenta,
preliminarmente, nulidade do feito por cerceamento de defesa ante a
não instauração de incidente de dependência toxicológica. No mérito,
busca o abrandamento do regime prisional (fls. 225/234).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 239/242), contando os autos com parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-92.2018.8.26.0396 -Voto no 33526
3
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do
reclamo defensivo (fls. 252/255).
É o relatório.
Afasta-se a preliminar.
Tocante ao pedido de instauração de
incidente de dependência química, irretorquível a decisão do
magistrado.
Conforme
jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores, a mera suspeita de que o
acusado seja usuário de drogas, por si só, não justifica a realização do
exame de dependência toxicológica, providência que deve ser
condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, quando há
dúvidas a respeito do seu poder de autodeterminação.
Caberá ao magistrado determinar a
instauração do incidente de dependência toxicológica, se entender
necessário. Entretanto, caso conclua pela desnecessidade do exame
para o esclarecimento do fato criminoso e da conduta do réu,
sobretudo quando outros elementos de convicção colhidos durante a
instrução processual corroborem essa conclusão, poderá, de forma
fundamentada, indeferir sua realização, tal como fundamentado na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-92.2018.8.26.0396 -Voto no 33526
4
sentença.
Demais, não houve demonstração de
qualquer indício contra a higidez mental do réu.
Passa-se à análise do mérito.
A acusação é a de que Wellington
Valentim Prampolim subtraiu, para si, uma bicicleta, marca Caloi,
quadro de alumínio, aro 26, cor branca e azul, avaliada
aproximadamente em R$500,00 (quinhentos reais), pertencente a
vítima Júlio Cesar da Costa.
Consta na inicial que “o denunciado,
aproveitando-se da ausência de vigilância, subtraiu a bicicleta da
vítima, que estava no local descrito acima, e a deixou em um
estabelecimento comercial de consertos de bicicletas. A vítima registrou
a ocorrência, porém, no mesmo dia dos fatos, passou em frente ao
estabelecimento comercial mencionado e identificou sua uma bicicleta,
ocasião em que comunicou à polícia, que identificou WELLINGTON
como autor dos fatos narrados, tendo ele confessado a prática delitiva.”.
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a materialidade e a autoria delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-92.2018.8.26.0396 -Voto no 33526
5
A
reprimenda
foi
adequada
e
motivadamente dosada: pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo
legal, por conta dos maus antecedentes (fls. 139). Na segunda etapa,
considerando que o acusado é multirreincidente em crimes
patrimoniais (fls. 140/144), mas a seu favor há a atenuante da
confissão espontânea, a reprimenda foi majorada apenas em 1/6,
resultando na pena final de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12
dias-multa mínimos.
Não se evidenciando erro técnico ou
excessivo rigor, a punição deve ser mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
O apelante é reincidente. Por outro
lado, as circunstâncias judiciais são favoráveis, o crime não foi
cometido com violência e grave ameaça a pessoa e o montante da
reprimenda é menor de quatro anos. Assim, razoável a fixação do
regime intermediário.
Ante o exposto, rejeito a preliminar
e DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para fixar o regime inicial
semiaberto, mantendo no mais a respeitável sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501098-92.2018.8.26.0396 -Voto no 33526
6